Tribunal: TJMT
Processo: 1008600-15.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008600-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), DENILSON BAPTISTA FERREIRA - CPF: 069.124.991-12 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), E. T. F. - CPF: 063.500.441-00 (VÍTIMA), JOSE ROSA DE JESUS - CPF: 862.714.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU SUBMISSÃO DO PACIENTE À PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 –
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ – PACIENTE QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DESCRITAS NA ALUDIDA RECOMENDAÇÃO - NORMATIVO QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE
– FINS ACAUTELATÓRIOS PRETENDIDOS QUE SÓ SERÃO ALCANÇADOS COM A MANTENÇA DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.º 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem.

2.

Na hipótese versada, porque o favorecido na ordem não comprovou de maneira inequívoca a alardeada vulnerabilidade de seu estado de saúde que o insira no grupo de risco de contágio do Covid-19, tampouco que o estabelecimento prisional em que encontra recolhido não está adotando as medidas preventivas estipuladas pelos órgãos competentes; bem assim porque não constatada a presença de indicativos de que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação/manutenção da prisão podem ser alcançados com a vinculação do paciente ao processo mediante providências cautelares alternativas, impede-se a concessão da benesse almejada com fulcro no normativo editado pelo CNJ.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE

DENILSON BAPTISTA FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.º 5689-60.2019.811.0007 (cód. 186098), em que denunciado pelo suposto cometimento das condutas ilícitas descritas no
art. 33,
caput
e art. 35 c/c art. 40, inc. VI, todos da Lei n.º 11.343/06.

No intuito de contextualizar os fatos da presente impetração, o i. Defensor Público inicia relatando que o paciente se encontra segregado desde o dia 29/08/2019 na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, e em virtude da edição da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, recentemente foi formulado pedido de revogação da custódia cautelar, secundado por pleito de substituição pela prisão domiciliar, os quais restaram indeferidos pelo juízo singular, o que o impetrante reputa caracterizar evidente constrangimento ilegal, visto que o paciente ostenta todos os requisitos elencados no normativo acima referido, na medida em que preso cautelarmente há mais de 8 meses, acusado da prática de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, e a unidade prisional onde se encontra recolhido, para além de contar com instalações precárias, inclusive com ordem de interdição vigente, apresenta superlotação e não dispõe de equipe médica.

Nessa toada, o firmatário do remédio heroico afirma que o isolamento social em domicílio constitui a medida oficialmente adotada como política pública de combate à pandemia do novo coronavírus, e a Cadeia Pública de Alta Floresta/MT fora parcialmente interditada a pedido da Defensoria Pública em meados de 2019 justamente à conta da superlotação carcerária, demais disso, não houve fornecimento de EPIs aos agentes prisionais e a unidade dispõe de um único médico por semana para atender os reclusos, o que demonstraria a
inadequação do cárcere
em que recolhido o paciente
em relação às normas sanitárias e de saúde pública indispensáveis à contenção do COVID-19.

Prossegue afirmando que a cidade de Alta Floresta/MT já registrou um infectado e os casos de contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19) continuam aumentando em todo o país, sendo certo, outrossim, que os estabelecimentos do sistema penitenciário são locais com intensa aglomeração de pessoas, que dispõem de péssimas condições sanitárias, tanto que a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ orienta a reavaliação das prisões provisórias justamente como forma de reduzir a população carcerária, de modo que
a r. decisão vergastada, para além de carente de fundamentação concreta e dissociada das condições pessoais abonatórias do paciente
– aptas a lhe credenciarem o direito de responder ao processo em liberdade,
estaria na contramão da atual situação excepcional vivenciada.

Forte em tais argumentos, o i. Defensor Público pugna pela concessão
in limine
da ordem em benefício do paciente, a fim de revogar sua prisão preventiva ou, no mínimo, substitui-la por cautelares alternativas (art. 319, CPP), ao que agrega o pleito subsidiário de prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ,
“sem prejuízo de monitoramento eletrônico caso este juízo entenda necessário”
(sic).
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 39817490 ao ID 39817495.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.º 1015643-37.2019.8.11.0000.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID
39894478
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 40639494 e ID 40639496.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID
43010968
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos do processo eletrônico que o paciente
Denilson Baptista Ferreira
foi preso em flagrante delito por supostamente cometer as condutas tipificadas no
art. 33,
caput
e art. 35 c/c art. 40, inc. VI, todos da Lei n.º 11.343/06,
sendo o recolhimento convolado em prisão preventiva à conta da suposta necessidade de garantir

a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do fundado risco de reiteração delitiva.

A defesa, então, impetrou HC n.º 1015643-37.2019.8.11.0000, julgado em definitivo pela c. Terceira Câmara Criminal na sessão ordinária do dia 27/11/2019, na qual o Colegiado, à unanimidade, denegou a ordem e reconheceu a legalidade da constrição cautelar imposta ao paciente.

Por apego à clareza, transcrevo a ementa do referido julgado,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS
–
ART. 33,
CAPUT
, E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
1. MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DA INCREPADA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA –
2. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
VEDADO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA NA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA
.

1. Apresenta-se legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta dos crimes imputados à paciente, revelada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido, este inclusive de alto poder viciante, bem assim pelo fato de haver fundado risco de reiteração delitiva, porquanto o paciente paciente ostenta outro registro criminal, inclusive por crime relacionado ao narcotráfico, tudo a demonstrar a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos normativos dos artigos 312 e 313 do CPP, em obediência a previsão do art. 93, inc. IX da CF/88.

2. Uma vez que bem delineado o
periculum libertatis
, mostram-se insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpado, sendo certo que, a teor do art. 286, §6º do CPP, a imprescindibilidade da custódia provisória para acautelar a ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos gravosas.

3. É certo que a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que presentes os seus requisitos legais, o que torna descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem aplicados em caso de futura e incerta condenação, o qual, a propósito, exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere do
mandamus.

4. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.”

Sucede que, diante da pandemia causada pelo novo coronavírus, a i. Defensoria Pública formulou novo pedido de revogação da custódia e/ou conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que restou indeferido pelo d. magistrado singular, ao argumento de que subsistem os motivos que ensejaram a decretação da medida extrema, concluindo pela impossibilidade de aplicação da Recomendação n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Irresignado, o i. Defensor Público impetrou o presente
mandamu
s, por meio do qual
almeja a substituição da prisão por restrições menos severas ou, ainda, a colocação do paciente em prisão domiciliar,
em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus
,
pois alega que, para além de os crimes imputados ao paciente não terem sido cometidos mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, a
unidade prisional onde se encontra recolhido, conta com instalações precárias [inclusive com ordem de interdição vigente], está superlotada e não dispõe de equipe médica.

Contudo, entendo que referida pretensão
não
merece prosperar. Explico.

Com efeito, não é despiciendo que
atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação n.º 62
, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral.

Dentre as medidas propostas na aludida recomendação, foi orientado aos magistrados que procedessem à
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizados, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus,
sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta
n.º 247
, de 16/03/2020, a Portaria-Conjunta
n.º 249
, de 20/03/2020, Portaria-Conjunta
n.º 281
, de 07/04/2020 e Portaria-Conjunta
nº 343
, de 22/05/2020 reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de
17/03/2020 a 14/06/2020
, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].

Contudo, como venho reiteradamente afirmando em meus pronunciamentos, tal situação é
excepcional, emergencial e transitória,
devendo ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento, tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, até mesmo porque, a
supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus
não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedad
e motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque
se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Nesses termos, a despeito de todo o esforço argumentativo despendido pela i. Defesa, concluo
que não desponta induvidosa a alardeada vulnerabilidade do estado de saúde do paciente, tampouco sua subsunção às hipóteses elencadas pelo Conselho Nacional de Justiça no aludido normativo, quiçá que o estabelecimento prisional em que se encontra recolhido não está adotando as medidas preventivas à propagação do Covid-19 estabelecidas pelos órgãos sanitários competentes
.

Muito pelo contrário! Como bem aquilatado pelo MM Juiz de primeiro grau na decisão combatida, as autoridades municipais de Alta Floresta/MT estão tomando diversas medidas a fim de minimizar os riscos de contágio e disseminação do novo coronavírus (Sars-Cov2), a exemplo do estabelecido nos Decretos Municipais n.º 51/2020 e n.º 55/2020, que determinaram o fechamento do comércio e a implementação de ‘toque de recolher’ aos moradores, além da aplicação de multa e responsabilização penal àqueles que descumprirem as restrições impostas pelas autoridades competentes.

Não bastasse, o d. magistrado
a quo
frisou que a unidade prisional em que recolhido o favorecido nessa ordem está seguindo todas as recomendações das autoridades sanitárias, em especial as Notas Técnicas Orientativas n.º 02 e 04/2020/SSP/SAAP/SESP-MT, as quais além de suspenderem as visitas e restringirem as saídas dos reeducandos para trabalho externo, regulamentaram o uso de EPIs pelos agentes penitenciários; destacando, ainda nesse viés, que consoante informações encaminhadas pelo Diretor do presídio, não há casos suspeitos ou confirmados entre os recuperandos, e a admissão de novos detentos – provisórios ou definitivos – está sendo precedida da realização de exames médicos, a fim de garantir que nenhum indivíduo contaminado adentre o estabelecimento prisional e coloque em rico os demais segregados (ID 39817491, p. 4-5).

Além do mais,
como reconhecido pela colenda Terceira Câmara Criminal no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1015643-37.2019.8.11.0000, a necessidade da prisão preventiva do paciente deriva da
gravidade concreta
da conduta a ele imputada, evidenciada pela diversidade de entorpecentes apreendidos em seu poder, totalizando 01 (uma) porção de substância análoga à MACONHA e 13 (treze) porções de substância análoga à COCAÍNA, além do
fundado receio de reiteração delitiva
, uma vez que ostenta outro registro criminal, consistente em termo circunstanciado de ocorrência pelo delito de posse de drogas para uso pessoal (art. 28, da Lei n.º 11.343/06); a tornar temerária tanto sua colocação em liberdade mediante o cumprimento de restrições não prisionais, quanto sua submissão ao regime domiciliar.

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila versões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

A propósito, não é despiciendo que diversos requerimentos estão sendo formulados em todas as instâncias com fulcro na situação excepcional que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.

Exatamente por isso, é imprescindível sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou da prisão domiciliar aos encarcerados que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio infelizmente não é fiscalizada a contento pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Destarte, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, por estar inserido no grupo de risco,
deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade
, o que, à priori, não se amolda à hipótese em apreço.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (54 KG DE MACONHA) – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA EM RAZÃO DA EPIDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP –
PACIENTE QUE POSSUI 25 ANOS DE IDADE E QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE OU EXPOSIÇÃO AO VÍRUS
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Comprovada a existência do crime e havendo indícios razoáveis de autoria, admite-se o decreto prisional por se tratar de crime cuja pena máxima é superior a quatro anos e ante a imperiosa necessidade de garantia da ordem pública, eis que se trata de crime grave, diante da elevada quantidade de drogas, bem como em razão do paciente não ter vínculo com o distrito da culpa.
Outrossim, se o paciente não possui idade avançada (25 anos de idade), não pertence ao grupo de risco, tampouco comprovou doença crônica preexistente ou exposição ao coronavírus, não há que se falar em substituição da prisão por medidas cautelares diversas em razão da epidemia.”

(TJ-MS - HC: 14032894820208120000 MS 1403289-48.2020.8.12.0000, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 14/04/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2020)

Em sendo assim, uma vez que não verificadas,
in casu
, a presença de elementos concretos capazes de revelar que o paciente é portador de doença grave que o deixa extremamente debilitado e sem condições de receber o tratamento médico adequado ao seu estado de saúde no próprio estabelecimento prisional em que cumpre pena, tampouco que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da medida extrema podem ser alcançados com a submissão do encarcerado ao cumprimento de restrições não prisionais, impede-se a concessão da ordem a fim de submetê-lo à prisão domiciliar; de modo que inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DENILSON BAPTISTA FERREIRA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020